Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-34.2023.8.11.0049
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001915-34.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 879.179.715-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUZA - CPF: 824.555.462-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NILDO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 392.817.158-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDELENE DE SOUSA - CPF: 063.434.863-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 712.662.231-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENTINO BATISTA NETO - CPF: 701.485.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), M. I. D. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. I. D. S. S. - CPF: 102.104.261-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que absolveu o réu da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da principal testemunha ocular

apresenta divergência entre as versões prestadas em sede policial e em juízo, comprometendo sua credibilidade.

A gravação em vídeo anexada aos autos, produzida sem autorização da mãe da vítima, não respeitou os trâmites legais sendo seu uso como prova considerado questionável.

A ausência do depoimento especial da vítima, medida indispensável em casos envolvendo menores de idade, prejudica a apuração técnica e precisa dos fatos.

Nos crimes contra a dignidade sexual, ainda que sejam comuns provas indiciárias, o conjunto probatório deve ser suficientemente seguro para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável impõe a aplicação do princípio
do in dubio pro reo
, resultando na absolvição do réu.

A credibilidade de depoimentos testemunhais deve ser avaliada à luz de sua consistência interna e da convergência com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

A ausência de depoimento especial da vítima em casos de crimes sexuais contra menores compromete a plena apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AP N.U 00065139820178070007; TJMT, AP N.U 0005235-24.2018.8.11.0037; TJMT, RAC 0000820-49.2013, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 9.6.2021; STJ,
AgRg
no HC 633.976/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/05/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001915-34.2023.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da

2ª Vara
da Comarca
de
Vila Rica
/MT, nos autos de ação penal (PJe

1001915-34.2023.8.11.0049
)
, que
absolveu Jos
é
Vieira
d
os Santos

do crime
tipificado no art.
217-A
do Código Penal, com fundamento no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(ID 230862212).

O
Ministério Público
sustenta que “
há provas suficientes que demonstram os abusos sexuais cometidos contra a vítima
”.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia (ID 230862221).

Nas
contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença
(ID 230862232).

A
15ª
Procuradoria de Justiça
Criminal
exarou parecer pelo
provimento
do recurso
, para que o acusado seja condenado por violação ao disposto no art. 214-A do CP (Id. 232555671)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) que no dia 24/08/2023, por volta das 17h00min, nas dependências da propriedade rural denominada “
Nha
Chica”, Zona Rural, a 50 km de Vila Rica/MT, o indiciado JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “Baiano”, com consciência e vontade, visando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a

criança Maria Iza de Sousa Soares, que contava com apenas 04 (quatro) anos de idade na época dos fatos, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n°. 2023.240303, vídeo acostado em ID n°. 130080737, Relatório n°. 2023.12.10552, Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que a genitora da vítima,
Sr
ª Ildelene de Sousa, e seu padrasto, Sr. Antônio Nildo dos Santos Conceição, trabalham na propriedade rural denominada “
Nha
Chica” e ali residem com seus filhos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, Ildelene estava realizando suas atividades e, por determinado momento, deixou os filhos sozinhos, sem sua supervisão.

Nesse ínterim, a Sra. Bianca, que também residia na Fazenda e era esposa de um outro funcionário do local, foi até a casa da vítima à procura de Ildelene.

Ao chegar próxima do local, Bianca percebeu que Maria Iza e seu irmão de 06 (seis) anos estavam próximos ao indiciado e, enquanto observava a situação, viu José Vieira entregando seu celular para o menino se distrair e, então, ele puxou a vítima
pra
mais perto de si, apalpou suas nádegas, beijou o pescoço e, não satisfeito com tudo isso, ainda beijou a boca da criança.

Diante da situação, os responsáveis pela Fazenda e pela vítima foram informados dos fatos, tendo então procurado a Polícia Civil para registrar a ocorrência e solicitar a tomada das medidas cabíveis (...)”
(I
D
230861688)
.

O
j
uízo singular absolveu o apelado por entender que
“
o acervo probatório é frágil”

(Alex Ferreira Dourado,
J
uiz de Direito,
ID
230862213).

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença para condenar o apelado por crime de estupro de vulnerável.

Todavia, após analisar detidamente as provas reunidas no processo,
percebe-se que o acervo probatório
não fornece, com a segurança necessária, elementos para um pronunciamento condenatório.

Na fase inquisitiva
,
a
única
testemunha ocular Bianca
Rodrigues
, relatou que:

“
(...)
ontem, por volta das 16h30, tomou banho, bem como deu banho em sua filha, descendo para o canil; QUE quando estava chegando na cancela viu o suspeito JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS sentado em uma cadeira, assistindo vídeos no
Tik
Tok; QUE a vítima MARIA IZA de 4 anos saindo da casa dela, foi correndo até o suspeito, juntamente com seu irmão de 6 anos; QUE ele colocou o celular para o menino ver, e puxou a MARIA IZA para perto dele; QUE ele apalpou a bunda da menina e a região de baixo, beijo o pescoço dela, e, começou a beijá-la na boca; QUE não um beijo demorado e não tão rápido; QUE quando o suspeito avistou a depoente, ficou sem graça; QUE a depoente foi contar o que viu para a mãe de MARIA IZA; QUE a genitora foi buscar as crianças; QUE a depoente foi falar com seu esposo, e o suspeito viu ela conversando; QUE achou estar contando o que ela tinha visto; QUE o JOSÉ VIEIRA perguntou o que tinha a depoente falado; QUE seu esposo perguntou ao JOSÉ VIEIRA o que aconteceu, ao perceber, que havia ficado muito estranho; QUE o suspeito disse que não havia acontecido nada; QUE após seu marido voltar para falar com a depoente, contou o abuso que MARIA IZA havia sofrido; QUE o esposo da depoente ligou para o patrão e contou o que havia ocorrido; QUE o patrão orientou vir na Delegacia realizar o registro da ocorrência; QUE o suspeito trabalha há um mês na Fazenda Nhá Chica, portanto não sabe do caráter e história do mesmo; QUE em tempo, não ocorreu o fato como escrito no Boletim de Ocorrência: AO AVISTAR A CENA A TESTEMUNHA GRITOU PARA A CRIANÇA SAIR DO COLO, LOGO O SUSPEITO ASSUSTOU E LARGOU A CRIANÇA SAINDO DO LOCAL
.”(excertos da sentença – I
D
230862212)

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Bianca
Rodrigues
, narr
ou
que:

“
a
testemunha descreveu que estava a caminho do canil com sua filha, quando ao chegar ao portão da casa sede, visualizou o acusado apalpando e beijando a menor. Questionada se o acusado a viu chegar, ela esclareceu que
no momento em que
foi abrir a porteira, foi possível vê-la
chegar, devido
o
barulho. Em certo trecho, o promotor de justiça questiona a testemunha
se ela falou alguma coisa
, ocasião em que esta
afirma que não
, e que foi diretamente a mãe da menor, informar o que havia visto
, (...) r
elatou em juízo que o acusado enviou áudios à testemunha, ameaçando-a, tendo em vista que tenha sido ela que flagrou a prática do delito e deu publicidade ao ocorrido. Todavia, informou que não formalizou o registro de Boletim de Ocorrência perante autoridade competente, de forma que não resta comprovado nos autos
”

(trecho extraído da sentença – I
D
230862213)
.

Nota-se que há divergência em seu
s
depoimento
s
, pois, perante a autoridade policial, ela relatou: “
Ao avistar a cena, a testemunha gritou para a criança sair do colo; logo, o suspeito se assustou, largou a criança e saiu do local
.” Já em juízo, afirmou que não disse nada ao réu e foi diretamente à mãe da vítima para contar o ocorrido.

A vítima, que na época contava com 4 anos de idade, não foi ouvida em sede inquisitorial ou em Juízo sobre o suposto abuso sofrido, ou mesmo por equipe multidisciplinar.

Neste tópico, assinalo que, embora esteja anexado aos autos um vídeo em que a criança é questionada sobre o que o réu teria feito com ela, tendo
esta
declarado que
“beijou na sua boca e passou as mãos na sua bunda (sic)”

(
ID
230861665)
, referido relato também foi
“colhido
” pela própria testemunha Bianca, que a esse respeito, assim esclareceu:

“
Defensora Pública pergunta:
Foi a senhora que fez o vídeo da criança Maria Iza que está nos autos?

Testemunha responde
: Sim.

Defensora Pública pergunta:
E como que foi feito esse vídeo?

Testemunha responde:
Eu só perguntei para ela se eu poderia fazer o vídeo dela contando o que ele tinha feito com ela. Ela falou que podia, aí eu só perguntei e ela contou.

Defensora Pública pergunta:
A senhora não chegou a falar o que era
pra
ela falar no vídeo?

Testemunha responde:
Não. Cheguei
pra
ela e perguntei assim: A tia pode fazer um vídeo seu contando o que o tio tinha feito com você? Ela falou que podia, aí eu só peguei, liguei a câmera. Eu falei assim: Agora eu vou ligar a câmera e você conta o que ele fez com você. Aí eu fui, perguntei. Ela foi, contou. (...)”
(relatório mídia – I
D
230862207).

A informante
Ildene
de Sousa
, genitora da criança, embora ouvida em
j
uízo, limitou-se a af
irmar que ouviu de Bianca que o réu teria “
beijado na boca da menina e passado a mão no bumbum dela”.
E, sobre o referido vídeo, esclareceu que “
Bianca lhe pediu autorização para gravar, mas não permitiu, e só tomou conhecimento da gravação já na delegacia”

(relatório mídias – I
D
230862203)

Nota-se que a
gravação de vídeo anexada aos autos, produzid
a
sem autorização da mãe da menor,
é de origem duvidosa, o qual não pode, neste caso, ser utilizado como prova.

A testemunha
Antônio Nildo
,
padrasto da vítima, também ouvido em Juízo, destacou que Bianca não gostava do réu e, a distância entre a porteira – local em que Bianca disse estar quando avistou a cena – até a casa, dista cerca de 15 metros
(
relatório
mídia –
ID

230862203)
.

O apelado, por sua vez, negou a prática do crime
em ambas as fases da persecução penal, alegando em juízo que
“nesse dia não ficou sozinho com as crianças, pois a mãe delas estava perto fazendo queijo e que lá é cheio de câmeras
, que não sabe porque foi acusado por Bianca
”
(relatório mídia – I
D
230862207)

Nesse contexto, d
iante da fragilidade das provas coligidas, especialmente pela inconsistência do relato da testemunha ocular e pela irregularidade na produção e utilização do vídeo anexado,
não resta alternativa a não ser absolver o apelado, já que
a dúvida razoável só pode
beneficiá-lo.

Aqui, n
ão se
afirma
que a inocência do a
pelado
foi comprovada, mas sim que as provas nos autos não oferecem segurança suficiente para embasar a condenação.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte que:

“A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor [do fato] descrito na
denúncia, atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo para manter a sentença que o absolveu da imputação”
(AP
0023892-96.2018.8.11.0042
, relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, publicado em 12.7.2024).

Sendo assim, na ausência de provas acerca da
ocorrência dos fatos
, deve ser rejeitada a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025